Tribunal: TJMT
Processo: 0000574-82.2014.8.11.0088
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000574-82.2014.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SIDNEY GASQUES BORDONE - CPF: 041.237.351-34 (APELANTE), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU TODAS AS PRELIMINARES, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TEMOS DO VOTO DO RELATOR;

E M E N T A

APELAÇÃO
CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTAMENTO – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO CONFIGURADA –

DANO MORAL COLETIVO – OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O
Superior Tribunal de Justiça abaliza que, dentro do sistema da persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, autoriza-se a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico, cabendo o julgamento antecipado da lide.

2. O fato de ter o requerido-apelante firmado Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e ter dito inscrição do imóvel rural no CAR, não o exime da possibilidade de ser responsabilizado pela infração ambiental outrora cometida, eis que não denotam a regularidade ambiental da área, razão por que não há falar em ausência de interesse processual.

3. A preliminar de inépcia por ausência do valor da causa não se sustenta, uma vez
“a inadequação do pedido expresso da inicial da ação civil aos comados dos dispositivos de lei, que orientam deva conter suas especificações, jamais poderia conduzir à pura e simples extinção do processo sem resolução de mérito.”
[REsp n. 1.279.586/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 17/11/2017.]

4.
Comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado (desmatar mata nativa) e o dano ambiental em questão, surge, de forma objetiva, o dever, além de promover a recuperação da área afetada, de indenizar eventuais danos remanescentes.

5. A caracterização de dano moral coletivo em razão de dano ao meio ambiente requer a demonstração de que o fato ilícito seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que ocorreu no presente caso.

6. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

7. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SIDNEY GASQUES BORDONE contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT que, nos autos da
Ação Civil Pública por Dano Ambiental
, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente os pedidos iniciais para condenar o requerido-apelante à recomposição da área degradada, por meio de Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRAD), no prazo de 90 (noventa) dias, bem como o bloqueio de total e qualquer atividade extrativista sobre a área e ao pagamento da quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização pelos danos morais coletivos causados, em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente ou qualquer outro fundo/atividade do Município de Aripuanã/MT com destinação de preservação ambiental.

Nas suas razões recursais, o apelante sustenta, em sede preliminar, as teses, na seguinte ordem, de (i) inépcia da inicial por ausência de interesse processual; (ii) inépcia da inicial por ausência de valor da causa; e (iii) cerceamento de defesa.

No mérito, aduz a reforma da sentença, ao argumento de ausência de responsabilidade objetiva por inexistir nexo de causalidade entre o dano ambiental e a suposta conduta do autor-apelante.

Ainda, rechaça a condenação aos danos morais coletivos, a postular pela sua exclusão.

Requer, pois, o provimento do recurso, bem ainda como prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso [id. 115138014, pág. 94 e ss.].

Tempestividade certificada [id. 115138014].

Preparo recolhido [id. 115280988].

Tutela liminar recursal indeferida pelo i. relator convocado Alexandre Elias Filho [id. 123525984].

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de id. 117289957, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINARES

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cerceamento de defesa. Imprescindibilidade da prova técnica
. Dada a prejudicialidade da presente preliminar em relação às demais, faz-se o seu exame em primeiro lugar.

Invoca-se nulidade da sentença por cerceamento de defesa
em razão do julgamento antecipado da lide, sob a justificativa de que a prova técnica pericial é imprescindível
a comprovar a regularidade ambiental da propriedade e a inexistência de dano ambiental a ser recuperado.

No quadro concreto, o magistrado julgou antecipadamente o pedido em razão de que o feito estava devidamente instruído, quer dizer, pela existência de provas para a resolução da lide. Vejamos trecho:

“A questão judicializada já se encontra devidamente esclarecida, o conjunto probatório é, por si, suficiente a elucidar os pontos controvertidos da lide, inclusive pelo caráter oficial do laudo de inspeção realizado pelos agentes ambientais, que por atuarem no âmbito de suas funções administrativas, tem seus atos chancelados com a presunção de veracidade que a lei lhes confere, não existindo razões a postergar o julgamento direto da lide, inclusive pela renúncia ministerial à dilação probatória, ainda que o ônus probatório quanto aos fatos que animam o pedido recaia sobre si. [...]”.

[id. 115138014, pág. 1].

Nos autos, a produção de prova foi requerida pelo ora apelante nos seguintes termos:

“[...] Neste sentido, o réu informa, oportunamente, que pretende a produção de prova documental, consistente na juntada dos documentos que seguem anexos, quais sejam: o comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural Mato-Grossense e a Autorização Provisória de Funcionamento, válida até 31/12/2018.

Ademais,
manifesta-se ainda pela produção de prova técnica pericial para análise dos documentos e autorizações apresentados pelo requerido
, para fins de comprovação de sua validade e veracidade, caso exista dúvida neste ponto.

Por fim,
pugna-se pela produção de prova técnica pericial ‘in loco’, a fim de comprovar a inocorrência de dano ambiental.
Todavia, caso a perícia conclua de modo diverso, que a mesa sirva para apuração da quantificação do dano apurado.

[...]”

[grifou-se] [id. 115138013, pág. 47].

Aduz o apelante que a prova requerida às fls. 125/127-v teria o escopo de esclarecer:
“a) se a área objeto da autuação era dentro ou fora de reserva legal; b) se a área estava recuperada; c) se havia passivo ambiental na propriedade”
[id. 115138014, pág. 59].

Argumenta a imprescindibilidade da resolução de tais questões, sobretudo ante aos pontos controvertidos fixados pelo juízo
a quo
na sentença às fls. 132-v [id. 115138014], em especial porque o item “b” seria
“crucial para o deslinde da ação”
:

“[...] passo finalmente à análise da questão de fundo, que a rigor, não se controverte na questão do desmatamento/destruição dos 137,712 hectares de floresta nativa na ‘Fazenda Amor do Aripuanã’,
porque isso o réu não nega e nem discute
; a celeuma está em identificar: (a) se havia como ele sustenta, licença/autorização para desmate;
(b) mesmo não havendo licença, se por estar dentro da área não abrangida pela extensão de reserva legal, o desmatamento seria regular.
”

[id. 115138014, pág. 4].

Sob esses liames, continua o magistrado de primeiro grau:

“O compulsar dos autos demonstra que o auto de infração lavrado pelo IBAMA suscitou o embargo da propriedade rural do requerido, em 05/07/2005, porque, àquele instante, havia se constato que o autuado, que possuía autorização para desmate, relativa ao período de 25/06/2003 a 25/06/2004, no total de 876,939 ha., havia desmatado um total de 1.697,2831 hectares, ou seja, 820,3441 hectares a mais que o licenciado.

Aduz, a própria fiscalização ambiental, que nesse período pós-embargo, a área de destruição aumentou, alcançando em 24/07/2005, 1.891,590 ha., isto é, mais de 1.014,6510 hectares do que o permitido, mas, pelo entendimento sufragado pelo analista ambiental responsável pelo referendo do AI, de que a infração estaria prescrição, manteve-se autuação somente sobre 137,721 (fls. 18/19).

Essa ilação é mais que suficiente para que se conclua que, malgrado tivesse autorização para desmate, o requerido realizou a destruição de área superior ao objeto de licenciamento, e isso caracteriza, por si só, ilícito ambiental [...].”

Pois bem.

O
Superior Tribunal de Justiça abaliza que, dentro do sistema da persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, autoriza-se a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico: AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; AgInt no AREsp 1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020;AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021; AgInt no AREsp 1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020.

Pontua-se que a dispensa da prova é necessária se houver nos autos elementos suficientes ao julgamento. No caso, a prova constante nos autos é suficiente para o julgamento em face da prova documental em relação à qual há presunção de veracidade – termo de embargado.

No mesmo sentido, assinalam julgados deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR JULGAMENTO ULTRA PETITA – AFASTADAS – DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – AUTUAÇÃO E TERMO DE EMBARGO LAVRADOS PELO IBAMA – RELATÓRIO DA SEMA/MT – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDENIZAÇÃO PELOS DANOS INTERINOS AO MEIO AMBIENTE – DEVIDA – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – DEMONSTRAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO – CARATER COERCITIVO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURAÇÃO – MONTANTE ARBITRADO – INCOMPATIBILIDADE COM A LESÃO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERIDO - READEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo toda prova como objetivo a instrução da causa para permitir a formação do convencimento do juiz, a este cabe conduzir o processo de modo a evitar a produção de diligências desnecessárias ou inúteis à solução da lide, nos termos do art. 370 do Novo Código de Processo Civil.

2. Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimada a sua dispensa.

(...)

(N.U 0001244-94.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE NULIDADE DE EXONERAÇÃO C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — SERVIDORA PÚBLICA — ACIDENTE DE TRABALHO — EXONERAÇÃO POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA — LAUDOS PERICIAS QUE ATESTAM A CAPACIDADE PARA RETORNO AO TRABALHO COM OBSERVAÇÕES — CIÊNCIA DA READAPTAÇÃO FUNCIONAL — COMPROVAÇÃO EMINENTEMENTE DOCUMENTAL — PROCESSO INSTRUÍDO COM PROVAS SUFICIENTES AO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO — CERCEAMENTO DE DEFESA — NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS — ARTIGO 1º, DO DECRETO Nº 20.910/1932 — OBSERVAÇÃO — TERMO INICIAL A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE — CIÊNCIA NOTÓRIA — SÚMULA Nº 278 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — APLICAÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA. Por se tratar de matéria passível de comprovação documental e as provas colacionadas aos autos permitirem a análise integral dos fatos de modo seguro à formação do convencimento do magistrado, esse pode indeferir a produção de provas desnecessárias e proceder o julgamento antecipado da lide, sem que isso configure cerceamento de defesa. (...)

(N.U 0011137-05.2010.8.11.0015, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

Deste modo, em que pesem os argumentos dos apelantes, o juízo
a quo
demonstrou, de forma clara e motivada, que o conjunto probatório produzido era suficiente para a resolução da questão trazida aos autos, sobretudo porque a prova pericial requerida detinha a pretensão de revisitar os documentos já aportados aos autos.

Além do mais, em relação à perícia
in loco
, é preciso ter em conta que, em se tratando de infração ambiental, ante o transcurso temporal desde a data do fato (2005), as evidências não mais seriam detectáveis, circunstância que denota certa ineficiência na análise pericial.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Por esses motivos,
rejeito
a preliminar ventilada.

Da ausência de interesse processual
. O apelante sustenta que
“
restou amplamente demonstrado nos autos, que a propriedade rural Fazenda Amor do Aripuanã estava devidamente regularizada antes mesmo da propositura da presente ação, inexistindo obrigação de reparar quaisquer danos ambientais dentro da propriedade.”
[id. 115138014, pág. 35].

Interesse processual e termo de ajustamento de conduta.
O apelante argumenta que a presente ação foi proposta em 31/03/2014, enquanto que
“aferiu ao Programa MT LEGAL através do processo administrativo n. 102477/2005, sendo então firmando o termo de ajustamento de conduta em 2010 (TAC n. 604/2010) junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, sendo, por conseguinte, expedido o CAR n. 22917/2013 de sua propriedade.”
[id. 115138014, pág. 36].

Na sentença, ao analisar o ponto, o juízo
a quo
assim fundamentou:

“Lado outro, no tocante à alegada carência da ação, mais uma vez é preciso destacar que não houve, como erroneamente entenderam muitos, revogação da proteção ambiental a partir da Lei n. 12.651/2012 e nem tampouco anistia geral e irrestrita de todos ilícitos ambientais perpetrados até julho de 2018.

A pretexto de tutelar de forma diversa ‘situações consolidadas no tempo’ antes da aplicação das regras mais restritivas de ocupação do solo e exercício econômico das propriedades, passou-se a argumentar que a existência de intervenções antrópicas em imóveis rurais preexistentes a 22 de julho de 2008, afastaria qualquer responsabilidade pelos danos ambientais ocorridos nas propriedades qualificadas por esse critérios temporal, o que é, antes de mais nada, absurdo engano.

Vale dizer: o que pretendeu a legislação anistiadora de 2012 foi amainar as sanções ambientais de áreas que teria sido degradadas até o marco legal supramencionado, e com expressivas condicionantes, ou seja, inscrição do imóvel rural no CAR, firmatura de Termo de Compromisso para recuperação da área, seguida de apresentação de PRAD e, após sua aprovação, a execução do plano de regeneração, quanto e somente depois disso, haveria dispensação das multas (e somente delas) ambientais, não existindo, como quer o demandado, qualquer anistia extensiva ou aniquilação de responsabilidades estranhas àquelas de índole administrativa.

[...]

Forte em tais premissas, porque aqui não se está a discutir multa ambiental e porque analisar se o réu comprovou a efetiva recuperação ambientai é questão de mérito, salta aos olhos a conclusão de que a prefacial é descabida, razão porque a rejeito.”

Pois bem.

O fato de ter o requerido-apelante firmado Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e ter dito inscrição do imóvel rural no CAR, não o exime da possibilidade de ser responsabilizado pela infração ambiental outrora cometida.

Muito embora sejam legítimas e legais a assunção de obrigações e a adesão ao CAR, é de se ter em conta que não demonstram, por si só, a regularidade do imóvel quanto aos passivos ambientais ou, ainda, não fazem prova de que demandado tenha cumprido com que acordou em sede administrativa.

Em síntese, tais circunstâncias não se prestam a comprovar a recuperação da área de reserva legal degradada.

Além do mais, é imperioso relembrar que
a ação foi proposta pelo
parquet
com vistas à reparação do dano ambiental e à condenação de seu responsável à indenização por dano moral coletivo, de modo que impera, nesta sede, a
independência das instâncias e o dever constitucionalmente atribuído ao
P
arquet
de promover o inquérito civil e a ação civil pública com vistas à proteção do meio ambiente (art. 129, III, da Constituição Federal).

Nesse sentido, veja-se:

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATAMENTO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS
– PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – REGULARIZAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL – ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL – NÃO EVIDENCIADA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM ­– RESPONSABILIDADE DO ATUAL PROPRIETÁRIO PELA EVENTUAL CONDENAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – DESTINAÇÃO DO MONTANTE – FUNDO DE RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS – ART. 13, DA LEI N. 7.437/1985 – DESPROVIMENTO.

[...]

Não há falar em ausência de interesse processual, quando o Ministério Público propõe a Ação Civil Pública, com vistas a obter a reparação do dano ambiental, devidamente comprovado nos autos
.

[...]

(N.U 0008139-88.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

Por esses motivos,
rejeito
a preliminar arguida.

Da inépcia da inicial. (i) Ausência do valor da causa
. Argumenta o apelante que o autor-apelado
“além de não ter discriminado os valores dos pedidos, deixou de apresentar valor à causa”
(id. 115138014, pág. 56), razão pela qual sustenta a reforma da sentença, com o acolhimento da preliminar de inépcia da inicial, por ausência dos requisitos indispensáveis.

No ponto de interesse, o magistrado singular fundamentou na sentença:

“No pertinente à carência da ação, por ausência de interesse de agir e a inépcia da inicial, verifica-se que, de fato, o pedido exordial não possui valor de causa, mas, como sabido, esse vício de forma não inquina a validade da peça de ingresso, mormente em ações coletivas regidas de forma especial, nas quais, como é sabido, não existe antecipação de custas processuais.

De todo modo, determino que o
Parquet
instado a corrigir o vício de forma, valorando a causa ao montante de sua pretensão, que, ao contrário do que disse na impugnação à contestação, não possuir somente pretensão cominatória, e mesmo que assim o fosse, a valoração do bem da vida objeto da pretensão estatal é obrigatória.”

Pois bem.

Quanto à formulação de pedido genérico em ações civis pública, tem-se que

“a inadequação do pedido expresso da inicial da ação civil aos comados dos dispositivos de lei, que orientam deva conter suas especificações, jamais poderia conduzir à pura e simples extinção do processo sem resolução de mérito.”
[REsp n. 1.279.586/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 17/11/2017.]

Do mencionado julgado extrai-se ensinamentos a respeito da atribuição de valor à causa em ações coletivas:

“Tal é a relevância dos interesses tutelados que nas ações desse jaez qualquer pessoa poderá, por exemplo, provocar a iniciativa do Ministério Público, apresentando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto de demanda.

Ainda, é ‘facultado ao autor formular pedido condenatório genérico em relação aos direitos individuais homogêneos, de forma que na sentença também será genérica a condenação, permitindo aos interessados se habilitarem, no prazo de até um ano após o trânsito em julgado, liquidando a sentença nos moldes conforme reza os artigos 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor, haja vista o ressarcimento dos danos individualmente sofrido por cada vítima ser o objetivo’. (MOTTA, Artur Francisco Mori Rodrigues. A promoção da cidadania através da ação civil pública: o somatório do pensamento de Hannah Arendt e T.H. Marshall. In: A construção de uma ordem constitucional fundamentada nos direitos coletivos. São Paulo: Lemos e Cruz, 2012, p. 285-310).

A natureza jurídica desse mecanismo de acesso ao Judiciário é de ação pública de caráter civil
lato sensu
, estando sujeita, enquanto tal, às garantias e pressupostos processuais inerentes a toda ação, tendo por mote a defesa de interesses metaindividuais, com relevância social (MIRANDA, Ersio. Ação Civil Pública trabalhista. Jus Navigandi, Teresina, ano 7, n. 60, novo 2002. Disponível em: . Acesso em: 08 out. 2009).

De fato, a relevância social do bem envolvido, de natureza social, imprime ao direito processual civil, na tutela destes bens, a adoção de princípios distintos dos adotados pelo Código de Processo Civil
. Neste contexto, releva-se o princípio da efetividade, previsto no art. 83, caput, da Lei 8.078/1990 (CDC), inteiramente aplicável à tutela dos interesses difusos e coletivos, por expressa imposição do art. 21 da Lei 7.347/1985. O princípio da efetividade está intimamente ligado ao valor social e deve ser utilizado pelo juiz da causa para abrandar os rigores da intelecção vinculada exclusivamente ao Código de Processo Civil - desconsiderando as especificidades do micro sistema regente das ações civis -, pois aquele tem como escopo servir de instrumento para a solução de litígios de caráter individual.

Nos litígios de natureza coletiva, o intérprete terá de forçosamente buscar os valores que foram objeto de tutela por parte do legislador, o que pode decorrer da compreensão do alcance de alguns de seus princípios de interpretação, como no caso do princípio da efetividade
. (Leal Júnior, João Carlos. Teoria geral da ação civil pública em matéria trabalhista. In: Revista Magister de direito trabalhista e previdenciário, v. 7, n. 38, set./out. 2010, p. 52-83).

[...]” [grifou-se]
.

[Voto do relator Ministro Luis Felipe Salomão, inteiro teor, pp. 16-18.]

Ainda, no caso dos autos,

observa-se que o pedido vindicado se amolda no art. 324 do Código de Processo Civil que estabelece que
“é licito, porém, formular pedido genérico: II- quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato”.

Por ser difícil a imediata mensuração do
quantum
devido a título de indenização, reparação e dano moral coletivo, admite-se a formulação de pedido genérico em ações coletivas, quando os elementos dos autos permitem deduzir, no decorrer do processo, o adequado exame do ato ilícito e suas consequências, mediante interpretação lógico-sistemática das razões apresentadas.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO GENÉRICO CONSIGNADA EM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.

1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Sergipe contra o Município de Aracaju, visando à intervenção nos passeios públicos do centro daquela capital, para adequá-los às normas de acessibilidade.

2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.

3. O Tribunal de origem, com base nos elementos de convicção dos autos, afastou a alegação de inépcia da inicial, tendo em vista o seguinte embasamento: "Na situação em análise, o pedido formulado na presente ação civil pública mostra-se certo quanto à pretensão imediata de que os requeridos sejam obrigados a adequar às normas de acessibilidade as calçadas do centro da cidade e, conquanto não esteja indicando as ruas e números que precisem dos aludidos ajustes, é passível de determinação com o tempo (pedido mediato), com base nos estudos já desenvolvidos por uma das requeridas, no contrato retromencionado. Nesse desiderato, entendo não haver vulneração ao disposto no art. 324 do CPC, motivo pelo qual afasto a inépcia da inicial." (fl. 593, e-STJ).

4. No caso, o pedido formulado na presente Ação Civil Pública mostra-se certo quanto à pretensão de obrigar o recorrente a regularizar a acessibilidade dos passeios do centro da cidade de Aracaju. A definição de tais logradouros pode, como deve, ser reservada somente a uma etapa sucessiva de cumprimento de eventual sentença de procedência do pedido, até porque o distanciamento temporal entre o pedido e eventual cumprimento do julgado certamente implicará modificação da realidade fática da área.

5. Sempre é bom rememorar que a Ação Civil Pública é instrumento constitucional precipuamente destinado à defesa de direitos relevantes e, como tal, de relevância, direta ou indireta, para toda a sociedade, de modo que não se pode a ela aplicar, por transplante mecânico, o rigor textual do Código de Processo Civil, que tutela, como regra, pretensões de cunho exclusivamente individual.

6. Por isso, mesmo que se admitisse ser genérico o pedido formulado na incial (o que não ocorre), ainda assim a inicial não poderia ser considerada inepta, pois seria caso de se admitir sua formulação nesses termos, por impossibilidade de apresentação de pedido determinado, com indicação desde já de todos os passeios públicos que demanda intervenção em prol da acessibilidade.

7.
Como se sabe, o STJ admite formulação de pedido genérico diante da impossibilidade de imediata determinação do pedido ou da necessidade de prova complexa, de natureza técnica, bem como nas hipóteses de dano moral. Nesse sentido, entre outros precedentes:

REsp 1597833/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2020; REsp 1120117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.11.2009; REsp 1.534.559/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 21.12.2016; REsp 764.820/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 20.11.2006, p. 280.

8. No mais, rever as premissas adotadas pelo acórdão recorrido, que, com base nas circunstâncias fático-probatórias dos autos, concluiu pela inexistência de pedido genérico, encontra óbice na Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.841.465/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 4/6/2020; AgInt no REsp 1.777.742/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/8/2019.

9. Agravo conhecido para se conhecer do Recurso Especial e negar-lhe provimento.

(AREsp n. 1.775.384/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 1/7/2021.) [grifou-se]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. DANO MORAL. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
É pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio"
(REsp 1.534.559/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe de 1º /12/2016).

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.956.083/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022.) [grifou-se]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL DOS VALORES PLEITEADOS A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É entendimento desta Corte Superior que é possível a apresentação de pedido genérico quanto ao valor da reparação dos danos cujo ressarcimento se busca, desde que a pretensão autoral esteja corretamente individualizada, como no caso dos autos. Precedentes.

2.
A orientação jurisprudencial desta Corte Superior também estabelece que a pretensão deduzida em juízo não se limita a determinado capítulo da petição inicial, merecendo atenção do julgador tudo o que se pode extrair mediante interpretação lógico-sistemática das razões apresentadas.

3. No caso dos autos, a Corte de origem consignou que, conquanto a autora não tenha delimitado na inicial quais valores seriam devidos a título de danos materiais e morais,
é possível extrair tal conclusão da narração dos fatos, sem que se cogite de inépcia da inicial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.105.832/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022.) [grifou-se]

Portanto, não merece acolhimento a alegação de inépcia da inicial por ausência do valor da causa em razão de pedido genérico, motivo por que a
rejeito
.

(ii) Ausência de documento técnico
. Ainda a questionar a inépcia da inicial, o apelante argumenta a ausência de
“outro requisito legal para constituição válido do processo, qual seja, a preexistência de Laudo de Reparação do Dano Ambiental [...]”
[id. 115138014, pág. 56], de modo que tal deficiência tornaria a ação inepta
.

Observar-se que tal tese preliminar não foi objeto de alegação nem apreciação pelo juízo
a quo
, de sorte que o seu exame importaria não só em inovação recursal, como em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Como se sabe,
“
É vedado ao Juízo ad quem apreciar questões não decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao principio do duplo grau de jurisdição
” (TJMT, N.U 1020318-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar de inépcia da inicial.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Sentença proferida sob a vigência do CPC/15.

Como relatado, cuida-se de apelo contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo
Parquet
na Ação Civil Pública por Dano Ambiental, proposta em desfavor do requerido-apelante em razão do Auto de Infração Ambiental n. 715827-D, lavrado pelo IBAMA, que diz respeito à degradação sem autorização de 137,712 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico.

Colhe-se trechos da apelada:

“Ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual no exercício de sua atribuição constitucional definida nos arts. 127 a 129 da CR/88 e no art. 5º da Lei n. 7.347/85, por meio da qual pretende ver reconhecido e ressarcido em toda sua extensão o dano ambiental que teria sido constatado pela equipe de fiscalização ambiental do IBAMA e que originiou o Auto de Infração n. 715727-D, atribuindo ao demandado a conduta de destruir, sem autorização do órgão ambiental, 137,712 hectares de floresta nativa.

[...]

Por consequência, afasto a prejudicial de prescrição e passo, finalmente, à análise da questão de fundo, que a rigor, não se controverte na questão do desmatamento/destruição os 137,712 hectares de flores nativa na ‘Fazenda Amor do Aripuanã’, porque isso o réu não nega e nem discute; a celeuma está em identificar: (a) se havia, como ele sustenta, licença/autorização para desmate; (b) mesmo não havendo licença, se por estar dentro da área não abrangida pela extensão de reserva legal, o desmatamento seria regular.

O compulsar dos autos demonstra que o auto de infração lavrado pelo IBAMA suscitou o embargo da propriedade rural do requerido, em 05/07/2005, porque, àquele instante, havia se constato que o autuado, que possuía autorização para desmate, relativa ao período de 25/06/2003 a 25/06/2004, no total de 876,939 ha., havia desmatado um total de 1.697,2831 hectares, ou seja, 820,3441 hectares a mais que o licenciado.

Aduz a própria fiscalização ambiental, que nesse período pós-embargo, a área de destruição aumentou, alcançando em 24/07/2005, 1.891,590 ha., isto é, mais de 1.014,6510 hectares do que o permitido, mas, pelo entendimento sufragado pelo analista ambiental responsável pelo referendo do AI, de que a infração estaria prescrita, manteve-se autuação somente sobre 137,721 hectares (fls. 18/19).

Essa ilação é mais do que suficientes para que conclua que, malgrado tivesse autorização para desmate, o requerido realizou a destruição de área superior à objeto de licenciamento, e isso caracteriza, por si só, ilícito ambiental, porque ainda não vige em nossa sistema de proteção ambiental a tão desejada forma de controle/fiscalização por autodeclaração, dependendo a atividade potencialmente destruidora de prévia e expressa licença dos órgãos ambientais [...].

[...]

Colocadas as questões nesses termos, sendo indiscutível que houve supressão (na verdade, destruição) da vegetação nativa, sem prévia e expressa autorização ambiental, na dicção do que salientado pela Corte Cidadão, não importa se o desmate se deu em área de reserva legal ou não, o dano está configurado, pelo desrespeito ao princípio da precaução ambiental e a exposição da flora a riscos de degradação irreversível, sem controle e sem específico monitoramento estatal.

[...]

Por consequência, havendo ação ilícita e resultado danoso ao meio ambiente, há dever de recompor/restaurar o meio ambiente violado e indenizar pecuniariamente os bens jurídicos atingidos, razão pela qual, comprovada a autoria e a materialidade do ilícito, o acolhimento do pedido ministerial é impositivo.

Ante ao exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: (i) cominar ao requerido ou a quem ele tenha transferido a área identificada nas coordenadas geográficas 09º59’34” S e 060º30’10” W (“Fazenda Amor do Ariupuanã”), a obrigação de recompor a área degradada correspondente aos 137,712 hectares de floresta nativa destruídos por sua ação depredadora, apresentando PRAD, autorizado e sancionado pela autoridade ambiental e com prova da exequibilidade do projeto na área degradada, no prazo de 90 dias, pena de multa diária de R$5.000,00 e bloqueio de toda e qualquer atividade extrativista sobre a área toda, até o cumprimento da obrigação exarada; (ii) não sendo possível a restauração
in natura
ou a compensação ecológica, o que serpa certificado no PRAD, condeno, subsidiariamente, o requerido à indenização pelo dano ambiental causado pela supressão/destruição de vegetação nativa na região, pela extensão dos 137,712 hectares de floresta, fixando a indenização, na esteira do regramento legal, proporcionalmente ao dano e aos ativos ambientais suprimidos, no montante de R$120.000,00; (iii) condeno, finalmente, o réu pelos danos morais difusos perpetrados, o que tomando em conta extensão do dano e a privação do bem jurídico, fixo em R$50.000,00, determinando, ainda, que a indenização seja destinada ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, ou qualquer outro fundo/atividade do Município de Aripuanã/MT com destinação de preservação ambiental. Não havendo, a verba será destinada à Unidade Desconcentrada da SEMA/MT na região Noroeste do Estado.

Condeno, por fim, o requerido ao pagamento das custas, calculadas na forma da lei, sem, porém, fixar condenação em honorários advocatícios em favor do Ministério Público, nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1302105/SC, AgRg no AREsp 221.459/RJ e AgRg no REsp 1320333/RJ).”

Examinadas as razões recursais, tem-se que os lindes do apelo resume-se na averiguação a respeito da responsabilidade ou não do apelante pelo dano ambiental apurado no Auto de Infração n. 715827-D, lavrado pelo IBAMA, que diz respeito à degradação de 137,712 hectares de área de reserva legal sem autorização da autoridade competente.

Pois bem.

A Constituição Federal assegura a todos, desde as presentes às futuras gerações, a defesa do meio ambiente, impondo ao Poder Público a realização de medidas que com intuito de preservar, restaurar e manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, controlando atividades que comportem risco para a vida e a qualidade de vida.

A função ambiental da propriedade, prevista nos artigos 5º, XXIII e 170, III e IV, da Constituição Federal, parte da ampliação da concepção ambiental de meio ambiente como bem de uso comum do povo, estabelecendo uma relação entre sociedade e direito ambiental ao discriminarem usos, limitando-se o direito dos cidadãos, como um dos aspectos do poder de polícia ambiental, situando-se antes das próprias regras do licenciamento.

In casu
, a condenação da parte apelante por dano ambiental se deu em decorrência do desmatamento de 137,712 hectares de mata nativa, na região da Amazônia Legal, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença ambiental da autoridade competente, nas coordenadas geográficas 09º59’34” e 060º30’19”, conforme se observa do Auto de Infração (AI) n. 319722-D e procedimento administrativo n. 02502.00816/2005-21 do IBAMA.

Consoante se extrai do processo acima mencionado, inicialmente o órgão ambiental autuou o ora apelante pelo AI n. 250550/D ao observar que, embora tivesse autorização para desmatamento (de 25/06/03 a 25/06/04), procedeu com as atividades de forma ilegal, em período não abrangido pela licença (ano de 2005), bem como em quantidade muito superior ao máximo permitido, em um total de 1.014,6510 de desmante sem autorização.

Na instrução processual administrativa, detectou-se um incremento na área desmatada e não autuada no total de 137,712 hectares, circunstância que deu origem ao Auto de Infração n. 319722-D, debatido no presente feito.

Em exame detido de tudo que consta nos autos, não restam dúvidas a respeito da autoria e materialidade da infração ambiental, descabendo reconhecer como ausente a responsabilidade do apelante.

Considerando que os atos administrativos arrolados gozam de presunção de veracidade e legitimidade, tem-se que cabia ao particular o ônus de demonstrar a não ocorrência da infração ambiental neles descritas.

Como já se mencionou anteriormente, os Cadastro Ambiental Rural (CAR), Termo de Compromisso, Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APFR) não comprovam,
por si só
, a regularidade ambiental do imóvel, carecendo, para tanto, de detalhamentos legítimos como, por exemplo, aqueles encontrado na Licença Ambiental Única, Autorização para Desmatamento do período apurado, comprovante de cumprimento das obrigações do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), etc.

Demais disso, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva e o dano ambiental deve ser objeto de integral reparação, ou seja, compreende não somente o prejuízo causado ao meio ambiente atingido, como também os denominados “danos interinos”, vale dizer, as perdas de qualidade ambiental constatadas no espaço de tempo entre a ocorrência do prejuízo e a efetiva recomposição do meio degradado.

No caso dos danos ambientais, a responsabilidade civil está prevista no art. 4º, VII, da Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente):

Art. 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: (...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Nesse sentido é a lição de José Marques Sampaio, citado por Paulo Affonso Leme Machado:

“Francisco José Marques afirma que: ‘
não é apenas a agressão à natureza que deve ser objeto de reparação, mas a privação, imposta à coletividade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental proporciona, em conjunto com os demais
. Desse modo, a reparação do dano ambiental deve compreender, também, o período em que a coletividade
ficará privada daquele bem e dos efeitos benéficos que ele produzia, por si mesmo e em decorrência de sua interação
(art. 3º, I, da Lei 6.938/81). Se a recomposição integral do equilíbrio ecológico, com a reposição da situação anterior ao dano, depender, pelas leis da natureza, de lapso de tempo prolongado, a coletividade tem direito subjetivo a ser
indenizada pelo período que mediar entre a ocorrência do dano e a integral reposição da situação anterio
r’.” [In: Direito Ambiental Brasileiro, 16ª Ed. – Malheiros, 2008, p. 361]. [grifou-se]

Na mesma esteira, o e. STJ já decidiu que tal medida não configura
bis in idem
, porquanto “
a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição
” [REsp nº 1.180.078 – MG].

Nessa linha ainda, ressalte-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput
, CRFB.

Pelas provas carreadas nos autos, resta comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e, em caso de impossibilidade de indenizar os danos causais e aqueles eventualmente remanescentes.

Na mesma linha, esta e. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO DE MINÉRIO (GARIMPO) SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO DANO AMBIENTAL – INSURGÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – OFENSA EFETIVA À VALORES COLETIVOS – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a caracterização do dano moral coletivo ambiental, o prejuízo deve ultrapassar os limites do tolerável e atingir, efetivamente, valores coletivos, e não de indivíduos isolados.

2.
In casu
, comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (extração ilegal de mineração) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e a plena recuperação do meio ambiente degradado (dano interino ou intermediário), na forma do art. 14, § 1°, da Lei nº 6.938/81.

3. Na fixação da indenização por dano moral coletivo ambiental, devem ser considerados o poderio econômico do ofensor e o caráter socioeducativo, consubstanciado no princípio da prevenção.

(N.U 0003922-69.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – AFASTADA – VENDA DE MADEIRA SERRADA SEM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS AMBIENTAIS – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL LAVRADO PELO IBAMA – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL COLETIVO – CONFUGURADO – VALOR ARBITRADO – RAOZABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

2. Na hipótese, ficou comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade, impositivo que se condene o responsável pelo ato lesivo a reparar o dano, cuja condenação tem o condão de tentar minimizar os efeitos causados e devolver, dentro do possível, o
status quo
.

3. O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.
In casu
, observados estes parâmetros, tenho que o quantum deve ser mantido.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

(N.U 1001791-95.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Quanto ao valor fixado a título de dano moral coletivo, tem-se que o mesmo deve ser mantido, porquanto razoável para o caso, notadamente pela quantidade da área atingida, o que não se restringe às pessoas individualmente consideradas. A configuração do dano se dá pela lesão na esfera moral de uma comunidade, ou seja, na violação de valores coletivos atingidos sem justificativa do ponto de vista jurídico.

Tal lesão ocorre em razão da degradação do meio ambiente, piorando a qualidade de vida da comunidade do local, prescindindo da prova da dor, sentimento ou abalo psicológico sofridos pelo indivíduo. A reparação da lesão extrapatrimonial coletiva advém da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente.

Na hipótese, ficou comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade, portanto, impositiva a condenação do responsável pelo ato lesivo a reparar o dano, cuja condenação tem o condão de tentar minimizar os efeitos causados e devolver, dentro do possível, o
status quo
.

Razões pelas quais a sentença não comporta reforma.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, o julgador não está obrigado a esgotar cada um dos fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, desde que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

Nesse sentido, confira-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADE HABITUAL (OPERADOR DE MÁQUINA) – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DATA INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”. 2. O artigo 59 da Lei nº 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze (15) dias consecutivos. 3. Correção Monetária e juros moratórios devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ. 4- O termo inicial para implantação do benefício de Auxílio acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste, contudo, em razão da observado à prescrição quinquenal, será o dia 30-6-2010. 5- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso. (N.U 0013376-45.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Em face do exposto, em consonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença por seus próprios termos.

Sem honorários sucumbenciais por ausência de fixação em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §11, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022